Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Repetição de indébito em dobro. Negativação indevida. Pessoa jurídica. Preliminares de coisa julgada e inaplicabilidade do CDC. Rejeição. Dano moral. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, ora apelante, a pagar a repetição do indébito no valor de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais), corrigido monetariamente desde 16/10/2023 pelo índice nacional de preços ao consumidor até 30/08/2025 e, a partir de então, pela taxa Selic, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, até a vigência da Lei no 14.905 de 2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.
2. A apelante sustenta existência de coisa julgada, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de restituição em dobrou por ausência de má-fé e inexistência de dano moral indenizável.
II. Questão Em Discussão
3. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se há coisa julgada a impedir nova discussão judicial; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) verificar se é cabível a repetição de indébito em dobro; e (iv) analisar se a negativação indevida da empresa apelada enseja dano moral.
III. Razões De Decidir
4. A tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada não se configura quando não constatada a identidade de ações, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
5. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação havida entre as partes é de consumo.
6. A boa-fé objetiva impõe às partes um padrão de conduta de fidelidade, confiança e empenho de cooperação e abre espaço para que a finalidade ética e a econômica se estabeleçam.
7. A empresa apelante impôs cláusula de fidelização sem consentimento inequívoco, exigiu multa indevida declarada inexigível e recusou-se a receber pagamento parcial sem inclusão da multa. As condutas violaram a boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A negativação decorreu exclusivamente da multa indevida e não de parcelas incontroversas. Inaplicável a Súmula 385 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A eficácia preclusiva da coisa julgada não alcança pedidos baseados em fatos supervenientes e causas de pedir autônomas. 2. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC a pessoa jurídica vulnerável. 3. A repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 337, §2o, 502, 508.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906220, 0712121-10.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j.: 14/08/2024, DJe: 28/08/2024; Acórdão 1717090, 0716363-80.2022.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5 a Turma Cível, j.: 15/6/2023, DJE: 31/7/2023; Acórdão 1716820, 0742022-28.2021.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 6a Turma Cível, j.: 14/6/2023, DJE: 6/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j.: 28/08/2018, DJe 06/09/2018.